Tribunal: STF
Processo: Rcl 72470
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JT Internacional Distribuidora de Cigarros Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001078-71.2022.5.02.0709, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a empresa ATNTO Transporte Rodoviário Eireli e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT, tendo sido a reclamante, na qualidade de tomadora de serviços terceirizados, condenada de forma subsidiaria.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de natureza civil entre a ATNTO Transporte Rodoviário Eireli e o beneficiário. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48 e da ADPF 324. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    As reclamadas não concordam com o direcionamento de origem que reconheceu a relação empregatícia da primeira ré com o reclamante.



    Para a configuração do vínculo de emprego pretendido é imprescindível a comprovação do preenchimento cumulativo dos requisitos do artigo 3º da CLT, ou seja, pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade.



    No caso dos autos, a parte reclamada admitiu a prestação de serviços, atraindo para si o ônus de comprovar relação distinta da de emprego, nos termos do artigo 818, II, da CLT.



    Todavia, como bem esclareceu o MM. Juízo "a quo"(fls. 230):



    "Como a testemunha convidada pelo reclamante e a testemunha indicada pela reclamada têm versões que corroboram, cada uma, com a tese de quem os apresentou, e considerando que ambos os depoimentos das testemunhas foram igualmente válidos, resta configurada a prova dividida.



    Diante da prova dividida (conflito de provas) e não se podendo justificar a preferência por uma delas, salvo pelo mero arbítrio do julgador, o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é de que o magistrado, ao sentenciar, deverá utilizar-se de outros meios para formar o seu livre convencimento, como por exemplo, a aplicação das regras sobre a distribuição do ônus probatório. Nesse caso, cabia à parte reclamada o encargo processual de demonstrar por outros meios a prestação de serviços diversa da relação de emprego.



    Importa destacar que não se trata de presumir fraude na contratação, mas de julgar contra a parte que detinha o ônus da prova quanto ao fato impeditivo ao direito do autor".



    A despeito de toda a tese recursal, entendo que não merece reparo o direcionamento de origem, sobretudo porque a testemunha ouvida a convite do reclamante demonstrou a presença dos requisitos da pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade. Assim, a prova testemunhal produzida pela parte reclamada, em sentido oposto à produzida pela parte autora, torna a prova dividida e autoriza a resolução em desfavor da parte que detinha o ônus probatório. Neste sentido:



    [...]



    Destaco que não se trata de constituição de prova "diabólica" como menciona a parte recorrente, mas a resolução da lide segundo o encargo probatório atribuído às partes, não prosperando, neste aspecto, a tese acerca da relação comercial, sendo certo que a hipótese não se confunde com a prestação de serviços para plataformas digitais (aplicativos).



    Oportuno destacar que o fato de o reclamante ter constituído "MEI", com emissão de notas fiscais, antes do início da prestação de serviços ora reconhecida, em nada favorece a tese recursal. Além disso, destaco que a exclusividade não é requisito para reconhecimento da relação de emprego, motivo pelo qual a tese recursal acerca de sua ausência em nada altera o decidido.



    Pelo exposto, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, reputo correta a decisão de origem.



    Mantenho.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação de Microempreendedor Individual - MEI. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga.



    Embora o paradigma mencionado tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categoria diversa, o ponto nodal é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente